Tribunal: TJES
Processo: 0023112-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023112-63.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE GOMES DA CUNHA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023112-63.2019.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ GOMES DA CUNHA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 93-96) por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária.

O Apelante buscou a tutela jurisdicional requerendo a condenação do Estado/Apelado a indenizá-lo em razão de acidente de serviço que resultou em invalidez permanente, no valor correspondente a 20.000 VRTEs (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual).

A MMª Juíza julgou improcedente o pedido destacando que:

Nota-se da legislação de regência que a indenização por acidente em serviço exige a demonstração inequívoca de dois requisitos: a existência de dano físico ou mental sofrido por militar capaz de acarretar perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, ou perturbação física que possa vir a causar a morte, e a ocorrência de nexo de causalidade, ainda que mediato, entre o dano e o exercício das atribuições do cargo.

No caso dos autos, não restou evidenciado que existe nexo de causalidade entre a doença desenvolvida pelo requerente e o exercício de suas atribuições como policial militar, vez que a sua doença não decorre de acidente em serviço, não se enquadrando entre aquelas relacionadas no inciso IV, do art. 12, da Lei Complementar nº 420/2007, não havendo que se falar em indenização por acidente, ressaltando que o réu agiu de acordo com a legislação pertinente, com a reforma do autor.

[...]

Do que se extrai, não há qualquer menção à indenização por acidente nas causas acima descritas para reforma dos militares, o que corrobora com a afirmativa de que não há direito à indenização pretendida pelo autor.

No mais, o laudo apontado pelo autor, da perícia do IPAJM aponta o afastamento como decorrente de doença ocupacional, e não acidente em serviço.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Apelante procura demonstrar a existência de direito ao recebimento da indenização pleiteada.

A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, instituiu a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, estabelecendo que:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

[...]

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

Art. 2º, Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou pertubação física que possa vir a causa a morte.

Assim, o servidor terá direito a Indenização por Acidente em Serviço se restarem preenchidos os pressupostos legais, ou seja, ocorrência de acidente de serviço que resultar na invalidez total e permanente para o trabalho.

In casu
, a “Declaração de Incapacidade Labutaria Total e Definitiva” (fl. 24) que instruiu a petição inicial afirma que “
O servidor encontra-se afastado de suas atividades labutárias, sendo portador de patologia classificada no CID 10: M 77.1 é por esta Junta considerado incapaz para continuar a exercer as atividades de seu cargo a partir de 13/03/18
”.

O Apelante foi aposentado por invalidez em razão de doença profissional e a legislação exige a ocorrência de acidente de serviço para o pagamento da indenização pleiteada.

Assim, a situação do Apelante, qual seja, a aposentadoria por invalidez decorrente de doença profissional não está abarcada pela legislação de regência.

Como cediço, a Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei.

Como ressaltado pela doutrina:

Observando esse princípio, a Administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, instituindo-se um critério de subordinação à lei. Nesse caso, a atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos da autorização contida no sistema legal, também denominada regra da reserva legal em sentido amplo ou do “nada sem lei.

[...]

Dessa maneira, a validade e a eficácia da atividade administrativa ficam condicionadas à observância da norma legal. Significa dizer que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou se desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (MARINELA, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em decorrência do Princípio da Legalidade, inexistindo previsão legal específica, a doença profissional não pode ser equiparada ao acidente de serviço previsto na Lei n.º 8.279/2006.

A legislação que rege a situação funcional do Apelante diferencia a doença profissional do acidente em serviço.

A equiparação da doença profissional com o acidente em serviço feita pelo art. 20, da Lei Federal n° 8.213/91 não assegura ao Apelante o direito ao recebimento da indenização requerida, pois tal legislação se aplica exclusivamente aos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.

Assim, considerando que o próprio Apelante reconhece na petição inicial que “
a patologia está enquadrada como decorrente de DOENÇA OCUPACIONAL (Doc.05), o que motivou a aposentadoria por invalidez permanente através da portaria de n° 1.939 de 03 de dezembro de 2018 do DIOES (Doc. 03)
”, correta a sentença ao entender pela inexistência de direito ao recebimento da indenização requerida, cujo fato gerador é a ocorrência de acidente de trabalho.

Acerca do tema o seguinte precedente:

APELAÇÕES CÍVEL E VOLUNTÁRIA ACOMPANHADAS DE REMESSA EX OFFICIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇAO VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA LEGAL DE NEXO CAUSAL ENTRE A CAUSA DA INCAPACIDADE E O EXERCÍCIO DE EFETIVO SERVIÇO MILITAR E A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REMESSA EX OFFICIO PREJUDICADA.
[...] II. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA POR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO II.I. Na hipótese, o Autor/Recorrido incorporou-se nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em 20.10.1997, sendo reformado, posteriormente, ex officio , na data de 25.09.2009, com os proventos proporcionais de sua própria graduação, em decorrência de Parecer da Junta Médica de Saúde Especializada, que declarou a sua incapacidade definitiva para o serviço da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, após ser atingido por 02 (dois) disparos de arma de fogo quando tentava evitar um assalto a um carregamento de bebidas, a despeito de encontrar-se em período de folga de seus serviços castrenses. II.II . Acerca da matéria discutida nos autos, a Lei Estadual nº 8.276/2006, instituiu direito à indenização ao Policial Militar em decorrência de acidente de serviço que ocasione dano físico ou mental e se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando-lhe perda ou redução, permanente ou temporária da sua capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a sua morte. II.III. Denota-se que o direito à indenização deduzido, demanda, pelo interessado, a necessidade de comprovação da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a incapacidade e o regular exercício de suas funções, sendo que, na hipótese,
restou verificado a partir da conclusão da Junta Médica que o Recorrente encontrava-se incapacitado para o trabalho em razão de acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço,
com fulcro nos artigos 95, inciso II e 97, inciso V, da Lei Estadual nº 3.196/1978, conforme se denota do Prontuário (fl. 76) e do Assentamento de sua vida funcional (fl. 84 e fl. 413), isso porque restou incontroverso que o mesmo encontrava-se de folga no dia em que atingido pelos disparos de fogo. II.IV . A despeito de haver sido verificada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário para averiguação de conduta do Recorrido alusiva ao fato de o mesmo encontrar-se prestando serviço de segurança particular em sua folga, havendo sido absolvido no âmbito da apuração administrativa sancionatória, por ausência de prova, subsistiu, entretanto, posterior Sindicância objetivando esclarecer os fatos atrelados à utilização da arma de fogo funcional do Recorrido, ocasião em que as duas testemunhas ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA e GERALDO ALBINO DE ANDRADE, que presenciaram o fato ensejador da incapacitação do Recorrido, no âmbito da apuração administrativa de conduta, categoricamente afirmado que o mesmo encontrava-se prestando serviço de segurança particular na ocasião. II.V.
Reafirma-se que o requisito imprescindível para o acolhimento do pedido indenizatório em questão é a comprovação de que a enfermidade incapacitante para o exercício da função policial tenha relação de causa com o efetivo exercício inerente ao serviço de Policial Militar, o que não se visualizou nos presentes autos
, impondo-se a reforma da Sentença, haja vista que o Recorrido/Autor não atendeu ao que preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto não comprovou que a sua moléstia foi adquirida em razão da atividade de Policial Militar. II.VI. Apelação Voluntária conhecida e provida. III. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024100168921, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Desse modo, as razões do recurso de apelação não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023112-63.2019.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ GOMES DA CUNHA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA
. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.º 8.279/06. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - O servidor terá direito a Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei n.º 8.279/06 se restarem preenchidos os pressupostos legais, ou seja, ocorrência de acidente de serviço que resultar na invalidez total e permanente para o trabalho. 2 - O Apelante foi aposentado por invalidez em razão de doença profissional e a legislação exige a ocorrência de acidente de serviço para o pagamento da indenização pleiteada. 3 - Em decorrência do Princípio da Legalidade, inexistindo previsão legal específica, a doença profissional não pode ser equiparada ao acidente de serviço previsto na Lei n.º 8.279/2006. 4 - Recurso desprovido. Honorários Recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.